Tribunal: TJDFT
Processo: 0036167-90.2013.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. PRELIMINARES. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO E CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÕES. INOCORRÊNCIA RESPONSABILIDADE CIVIL. EMBRIAGUEZ. CAUSA EXCLUDENTE. SITUAÇÃO FÁTICA. LAUDO PERICIAL. INEXISTÊNCIA DE ESTADO DE EMBRIAGUEZ. TABELA DE SOBREVIDA DO IBGE. VALIDADE. DANOS MORAIS. RAZOABILIDADE. QUANTUM COMPATÍVEL. PENSIONAMENTO MENSAL. NECESSIDADE DE REAJUSTE. QUESTÕES QUE DEVERÃO SER ANALISADAS EM SEDE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INDEPENDÊNCIA DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PENSIONAMENTO MENSAL FIXADO EM 2/3. RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. O julgamento antecipado da lide não necessita de consulta prévia às partes, resultando a convicção do juiz quanto à presença dos requisitos legais que o autorizam, inexistindo cerceamento de defesa passível de comprometer a validade da sentença. Preliminar rejeitada.
2. A despeito de o STJ ter considerado, regra geral, a embriaguez como causa excludente de responsabilidade em seguro de automóvel, na hipótese, o laudo pericial atestou, em contramão, a inexistência de embriaguez.
3. Segundo entendimento do STJ, o pagamento de uma só vez da pensão por indenização é faculdade estabelecida para a hipótese do caput do art. 950 do CC, que se refere apenas a defeito que diminua a capacidade laborativa, não se estendendo aos casos de falecimento.
4. A despeito da fundamentação invocada, no caso em tela, não há elementos que afastem a regra utilizada pelo STJ e, massivamente por este TJDFT, acerca do termo de pensionamento mensal, decorrente de ilícito civil que ocasione morte, adotando a tabela de sobrevida estabelecida pelo IBGE.
5. O quantum fixado a título de danos morais deve observar a extensão e a gravidade dos danos causados, a capacidade econômica das partes, com esteio no princípio da razoabilidade e proporcionalidade e ainda em obediência ao princípio do desestímulo.
6. Os valores fixados a título de pensionamento devem ser reajustados de acordo com os índices e periodicidade da categoria profissional correspondente conforme decididos na própria sentença e, caso em desacordo, devem ser discutidos em sede de cumprimento de sentença.
7. É possível a cumulação de benefício previdenciário e a pensão por ilícito civil, nos termos do art. 948 do Código Civil, pois ambos têm natureza distinta e não se compensam.
8. No cotejo dos autos, correta a fixação dos honorários sucumbenciais feita na sentença, tanto na lide principal, quanto na secundária, uma vez que considerou a quantidade de pedidos deduzidos na ação e o decaimento proporcional das partes em relação a cada pedido, e não o valor dos pedidos.
9. Preliminares rejeitadas. Recursos desprovidos.